Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-40.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004014-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICENTE RAMOS DA SILVA - CPF: 630.203.351-91 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO AUTOR SUPOSTAMENTE REALIZADO POR TERCEIRO DESAUTORIZADO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – OPERAÇÃO IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADA SEM UTILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO –– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “o uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1063511/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017). 2. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VICENTE RAMOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de Quebra de Sigilo Bancário
”

(Proc. nº 1004014-40.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A.,
considerando que o saque de R$ 200,00, realizada no dia 06-11-2018 com utilização do “cartão de crédito” vinculado à corrente do autor, e que teria sido feita por terceiro de modo fraudulento, não configurou falha na prestação do serviço bancário, pois, no entender do MM. Juiz, a operação exigiu o emprego do cartão e da senha pessoal e intransferível do correntista, sendo da responsabilidade do autor a guarda desses elementos, e não tendo sido ele “diligente ao resguardar sua senha, os prejuízos daí decorrentes não podem ser (da) responsabilidade do banco réu, pois não houve falha na prestação dos serviços”, julgou o pedido improcedente, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC (cf. Id. nº 128861173).

O apelante alega que “
foi surpreendido pela movimentação financeira em sua conta corrente, quando foi realizada uma operação de saque na data de 06/11/2018, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), operação esta não efetuada por si e fora de seu perfil
”, e assevera que “
não forneceu sua senha pessoal a qualquer pessoa, razão pela qual a instituição financeira é responsável pelo dano decorrente de falha na segurança das movimentações realizadas por meio de clonagem de cartão ou por meio eletrônico
”,

pontuando que, “
embora os termos da sentença aduzam que o apelante tenha colaborado com o evento que ocasionou na prática do ato ilícito por terceiros, não houve comprovação de que a transação foi efetivada por meio do seu cartão e inserção da senha pessoal
”, ao contrário, “
quando observamos o extrato juntado pelo apelado ao Id. 35234505, vê-se que houve na mesma semana e dia outras operações não realizadas pelo apelante,
(...)
houve mais de uma operação realizada por terceiros, operações estas que o apelante não tinha ciência
”.

Afirma que faz jus a indenização por dano moral, na medida em que “
a situação em tela inegavelmente possui contornos de excepcionalidade, aptos a delinear ofensas aos direitos do apelante, na medida em que não só teve a segurança de sua conta bancária abalada, mediante a subtração do valor apontado, como não conseguiu arcar com todas as despesas daquele mês, razão pela qual a movimentação apontada gerou saldo negativo (vermelho) na conta da parte autora, o qual foi tido como devedor, inadimplente; pessoa que, num primeiro momento, não cumpre com suas obrigações financeiras, além de ser sucumbida em juros (de até 15%) e multa decorrente do suposto débito, situação que, a bem da verdade, ultrapassa o que se convencionou chamar de mero aborrecimento
”, e, por esses motivos, p
ede o provimento do recurso para que seja julgado procedente o seu pedido para condenar o Banco/réu/apelado a restituir os 200 reais indevidamente sacados e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos
(
cf. Id. nº 128861175).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 128861178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou contra o Banco/apelado a ação

de

“
Indenização Danos Morais e Materiais Decorrente À Quebra de Sigilo Bancário
” (sic), expondo que é o titular da Conta Corrente nº 0002728-6 junto à agência nº 1454 do Banco/réu, e que apenas ele utiliza os serviços vinculados à conta, e que “
nunca disponibilizou e/ou autorizou a movimentação de sua conta, através de cartão, a qualquer pessoa
”, sucedendo, porém, que, no dia 06.11.2018, alguém efetuou um seque de R$ 200,00 em sua conta corrente, fazendo com que a mesma ficasse com saldo negativo (“vermelho”), e por conta disso, segundo diz, “
foi tido como devedor, inadimplente
(...)
pessoa que, num primeiro momento, não cumpre com suas obrigações financeiras, além de ser sucumbida em juros (de até 15%) e multa decorrente do suposto débito
”, daí a propositura da presente ação, com espeque nas regras jurídicas que impõe ao causador do dano o dever de ressarcir a vítima (CC, arts. 186, 187 e 927), bem como nas normas do CDC, e, especialmente, com apoio no que dispõem os arts. 1º, e seu §1º, e 10, e seu parágrafo único, ambos da Lei Complementar nº 105/2001, com pedido de condenação do Banco/réu à restituição do valor sacado indevidamente da conta corrente (R$ 200,00), bem como ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais (cf. Id. 128860729).

Conforme já relatado, a sentença julgou o pedido improcedente; o douto juiz sentenciante menciona a existência de duas outras ações indenizatórias (processos) intentadas pelo autor contra o Banco/apelado, uma, referente ao “
débito no valor de R$ 300,00
(...)
, debitado no dia 01/11/2018, e (outra) no valor total valor total de R$ 950,00
(...)
, referente a saques realizados no dia 06/11/2018
”, mas frisa que o presente feito se refere ao “
débito referente à compra com cartão de crédito no importe de R$ 200,00
(...)
, referente à compra realizada em 06/11/2018
”, e, mais adiante, volta a mencionar que, conforme “
a parte autora alega
”, o caso julgando envolveria uma “
compra no seu cartão de crédito, no montante de R$ 200,00
”, realizada no dia 06/11/2018 (cf. Id. nº 128861173).

Na verdade, diante da exposição dos fatos contida na petição inicial, o caso não se refere à “
compra com cartão de crédito
”, mas sim, friso bem, conforme consta expressamente da descrição fática inicial, a saque feito na conta corrente do autor; ora, não há na petição inicial afirmação de que o saque fora realizado com utilização do cartão magnético ou com emprego de eventual cartão de crédito vinculado à conta, o que o autor relatou é que teria ocorrido um saque indevido em sua conta, mas não diz que tal operação fora realizada com utilização de cartão.

A confusão parece ter decorrido da informação contida no extrato apresentado pelo autor na petição inicial, o qual mostra que, ao que se vê ali literalmente grafado, no dia 06/11/2018 teria ocorrido uma compra com utilização de cartão de crédito no valor de R$ 200,00 (“
06/11 COMPRA CART ELO 0706045
” – cf. Id. nº 128860735).

De todo modo, tenha ocorrido compra no mercado com utilização de cartão de crédito vinculado à conta no valor de R$ 200,00, ou tenha apenas ocorrido débito do mesmo valor na conta corrente do autor com ou sem utilização de cartão (magnético ou de crédito), o fato é que, segundo a queixa contida na petição inicial, o Banco/apelado teria permitido, cometendo falha na prestação do serviço (“quebra de sigilo bancário”), que terceiro desautorizado retirasse do saldo bancário do autor o valor de R$ 200,00, daí a dedução da pretensão indenizatória.

Não vejo, porém, como seja possível o acolhimento da pretensão indenizatória, pois, conforme bem salientou o douto juiz sentenciante, e esse aspecto constitui a pedra basilar do entendimento denegatório da pretensão, a operação de débito realizada no dia 06/11/2018, no valor de R$ 200,00, não teria sido possível sem a utilização da senha pessoal de acesso disponibilizada pelo Banco exclusivamente à pessoa do correntista, e, como também acertadamente destacou o magistrado, a pacífica orientação da jurisprudência do STJ é a de que, “
em relação ao uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022), ou seja, “
o uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1063511/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017).

É certo que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

A lacônica afirmação do autor/apelante de que não realizou a operação e que desconhece quem a tenha feito, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, sem menção de extravio de documentos pessoais, nem de que o cartão magnético e/ou senha foram surrupiados, certamente não serve nem mesmo como início de prova de o que o
Banco Bradesco teria “
agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário
”,
sendo assim, para
além da confusa exposição autoral acerca da operação questionada nos autos (saque de numerário ou débito pelo uso de cartão), o fato é que não há o menor vestígio de defeito no sistema de segurança bancário, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, se realmente não foi feita pelo autor/apelante, a operação bancária só foi efetivada porque o terceiro tinha acesso ao cartão e conhecimento da respectiva senha, e, sendo este o fator determinante à consecução do suposto evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e
, em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022